Tribunal: STF
Processo: CJ 5842
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-22
Data de publicação: 1973-02-22

Ementa:
1. SENTENÇA DE JUIZ ESTADUAL NEGANDO HC QUE LHE FOI IMPETRADO PARA
TRANCAR AÇÃO PENAL INSTAURADA POR CAUSA DO CRIME DE ALTERAR TÍTULO
DE ELEITOR.
COMPETE AO TRIBUNAL DO ESTADO-MEMBRO ANULAR A DECISÃO E REMETER O
SEU PROCESSO A JUSTIÇA FEDERAL.
2. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.